Tribunal: STF
Processo: RE 94104
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-02-15
Data de publicação: 1985-02-15

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. SUMULAS 282 E 356.
FALÊNCIA. OBICE INEXISTENTE. ACÓRDÃO ANTERIOR AO ATUAL RI/STF.
PENHORA POSTERIOR A FALÊNCIA.
INCABIVEL O EXAME DE DISPOSITIVOS LEGAIS DADOS COMO PENHORAS SE NÃO
FORAM ELES OBJETO DE PREQUESTIONAMENTO, ANTE AS SUMULAS 282 E 356.
NÃO HÁ DE CONSIDERAR-SE INCIDENTE O OBICE PREVISTO NO ART. 325, V,
LETRA 'E' DO ATUAL RI/STF SE O ACÓRDÃO RECORRIDO E ANTERIOR A SUA
VIGENCIA, E NO ANTERIOR (RI DE 1970) NÃO SE ENCONTRA A MESMA
RESTRIÇÃO.
SENDO A FALÊNCIA ANTERIOR A EXECUÇÃO FISCAL, A PENHORA HÁ DE
FAZER-SE NO ROSTO DOS AUTOS DO PROCESSO FALIMENTAR E NÃO SOBRE
BENS, INDIVIDUALIZADAMENTE.
PRECEDENTES.